Tribunal: STF
Processo: ARE 897242
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. LEI Nº 8.541/92. DIREITO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático e probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.